Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO OCULTO. TELEVISOR. ACONDICIONAMENTO INADEQUADO. LAUDO DA ASSISTENCIA TÉCNICA CONCLUSIVO POR OXIDAÇÃO POR INFESTAÇÃO DE FORMIGAS. FATO QUE NÃO SE DESDOBRA DA CADEIA DE PRODUÇÃO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O VÍCIO E A QUALIDADE DO PRODUTO. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA A SIMPLES INSTALAÇÃO DO TELEVISOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos de reparação de danos morais e materiais.
2. Sustenta o recorrente que 5 meses após comprar o televisor fabricado pela recorrida, o produto apresentou vício, parando de funcionar. Acrescenta que ao levá-lo à assistência técnica, foi-lhe dito que a causa do problema seria oxidação por infestação de formigas, do que discordou. Assevera que em sua casa não há a quantidade de insetos mencionada, devendo a responsabilidade ser atribuída ao recorrido.
3. O relatório técnico elaborado pelo serviço de assistência técnica acionado pelo autor (ID 53969875) concluiu que a perda da garantia "ocorreu devido a OXIDAÇÃO POR FORMIGAS OCASIONANDO DANO NA TELA DE LCD". Além desse fato peculiar, o laudo menciona também evidência de marca de queda. Esse cenário revela que as avarias decorreram da exposição a condições inadequadas de uso ou do seu mau acondicionamento.
4. De outro lado, o autor sustenta sua tese apenas na afirmação de que utilizou corretamente o bem. Registra-se que o autor, embora tenha apresentado impugnação às fotos apresentadas pelo relatório da assistência técnica imputando dúvida sobre a pertinência com seu aparelho televisor, não requereu qualquer diligência probatória capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação.
5. Com efeito, inexiste nos autos contraprova que infirme as conclusões trazidas no relatório técnico do serviço de assistência especializada. As provas produzidas pelo autor não ratificam suas alegações, tornando inverossímeis os fatos narrados na inicial, especialmente diante das fotografias de IDs 53969885, 53969886, 53969887 e 53969888, que demonstram uma quantidade significativa de insetos no interior do aparelho televisor, circunstância que foge dos desdobramentos esperados da fabricação do produto, não havendo nexo que relacione o suposto vício à fabricação do produto.
6. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.